Tribunal: TJSP
Processo: 0500913-95.2005.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Ocorrência da prescrição intercorrente – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0500913-
95.2005.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado PASQUO
ANTONIO COLONIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500913-95.2005.8.26.0115 -Voto no
2
VOTO No 18588/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0500913-95.2005.8.26.0115
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA
APELADO: PASQUO ANTONIO COLONNA
APELAÇÃO
Execução fiscal
Crédito tributário

Prescrição intercorrente
Termo inicial do prazo de
suspensão do processo (1 ano) Primeiro momento em que a
Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor
e/ou de bens penhoráveis Prazo prescricional que se inicia
automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp
repetitivo no 1.340.553/RS Art. 40 da LEF, Súmula 314 do
STJ e teses firmadas (temas 566 a 571)
Ocorrência da
prescrição intercorrente RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE CAMPO LIMPO PAULISTA contra a sentença que extinguiu a execução fiscal
ajuizada contra PASQUO ANTONIO COLONNA em virtude do reconhecimento
da prescrição intercorrente.
O Município alega a inocorrência da prescrição.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada
em 30/10/2005, objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de 2000 e 2001.
O despacho ordenatório da citação foi prolatado em 02/01/2006. O AR positivo foi
juntado aos autos em 12/06/2006. Decorrido o prazo para pagamento espontâneo
da dívida, a Fazenda Pública oi intimada em 28/07/2006, oportunidade em que
requereu a penhora dos bens do devedor. Deferida a medida, o Oficial de Justiça
incumbido da diligência deixou de proceder à penhora, por não localizar bens
penhoráveis na residência do devedor, em 20/08/2007. Desde então, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500913-95.2005.8.26.0115 -Voto no
3
exequente não foi capaz de dar prosseguimento útil ao feito. Finalmente,
sobreveio sentença de extinção do feito em 01/08/2019.
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de
observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada de
localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução
fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma vez findo esse
prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Desta feita, deve ser mantido o reconhecimento da
prescrição, pois, após a primeira tentativa frustrada de localização de bens
penhoráveis do devedor, a Fazenda Pública não foi capaz de dar prosseguimento
útil ao feito, deixando transcorrer o prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500913-95.2005.8.26.0115 -Voto no
4
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx